Tribunal: CARF
Processo: 12719.000187/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12719.000187/2006-38
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.554 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
C.F.A.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/01/2000 a 06/02/2001
ACRÉSCIMOS LEGAIS. VIGÊNCIA DE LEI QUE INSTITUI A
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE
E
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI.
A multa e os juros moratórios passaram a fazer parte do ordenamento jurídico
pertinente à legislação antidumping somente a partir de 30/10/2003, data da
publicação da Medida Provisória no 135/2003, que instituiu a exigência desses
acréscimos. Descabida a cobrança de acréscimos legais relativos a despachos
aduaneiros promovidos anteriormente àquela data.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconelli.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência oposto pela Fazenda Nacional (fls.
2255/2266), admitido, pelo despacho de fls. 2269/2271, acerca da rediscussão da incidência da
multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, sobre o direito antidumping,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.000187/2006-38
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.000187/2006-38

insurgindo-se contra o acórdão 3201-003.766 (fls. 2241/2253), de 19/06/2018, o qual negou
provimento aos recursos de ofício e voluntário, restando assim ementado na parte recorrida:
MULTA DE OFÍCIO.
Por falta de previsão legal à época e por ter natureza jurídica diversa ao Direito
Antidumping, é incabível, na espécie, a cominação da penalidade inscrita no auto de
infração, prevista no Art. 44 da Lei 9.430/96.
Entende a Fazenda Nacional, acostando como paradigma o aresto 301-30.673, de
10/06/2003, e arguindo, com arrimo nos fundamentos do paragonado, que a natureza jurídica do
direito antidumping é a mesma do imposto de importação, sendo aquele "concebido como
incidência tributária adicional ou suplementar ao imposto de importação". Com base nessa
premissa, pede o provimento do especial para revigorar a incidência da multa de ofício com
arrimo no art. 44 da Lei 9.430/96.
Em contrarrazões (fls. 2283/2287) ao especial fazendário, pede o contribuinte que
seja negado o especial fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire -Relator
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido.
Primeiramente de se pontuar que a multa ora controvertida foi aplicada tendo
como enquadramento legal o art. 44 da Lei 9.430/96, e cuja cobrança refere-se ao período
compreendido entre 05/01/2000 a 06/02/2001.
Toda a articulação recursal centra-se na tese que o direito antidumping teria
natureza tributária, mais especificamente a natureza do imposto de importação. Essa questão é
assaz controvertida, e, fundamentalmente, baseiam-se nas Resoluções da extinta Comissão de
Política Aduaneira (CPA) 1.227/87, com as alterações da Resolução 1.582/89, editadas com
arrimo no Acordo sobre Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
de 1994 e o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, incorporados pela OMC, fruto
da Ata Final que incorporou os Resultados das Negociações Comerciais Multilaterais da Rodada
Uruguai de 15/04/1994, e promulgado pelo Decreto no 1.335/94, à vista da aprovação pelo
Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 30, de 1994.
Referidas Resoluções da CPA, até o advento da Lei 9.019/95, preceituavam:
"Art.1° - Os direitos antidumping e compensatórios definitivos, de que tratam os
Acordos Antidumping e de Subsídios e Direitos Compensatórios, constituem imposto
de importação adicional."
Com espeque nessa norma, em apertada síntese, parte da doutrina entendeu que a
natureza do direito antidumping teria viés tributário como um adicional ao imposto de
importação. Certo, contudo, que o direito em questão tem natureza compensatória ao ser
Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.000187/2006-38

constatado, dentro dos trâmites previstos em nossa legislação, que o país exportador pratica
preços de exportação de mercadoria específica menor que a praticada internamente. Inconteste,
também, que o cumprimento do direito antidumping, seja definitivo ou provisório, é condição
para a introdução no comércio do País do produto objeto de dumping.
De outro turno, há os que entendem que com a vigência do Lei 9.019/95 esse
entendimento, de ter o direito antidumping natureza tributária, não mais se sustentaria, mormente
ante os termos do art. 1o, parágrafo único daquela Lei, que dispõe:
Art. 1o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou definitivos,
de que tratam o Acordo Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos nos 20 e 22,
de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos nos 93.941, de 16 de janeiro
de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, decorrentes do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio (Gatt), adotado pela Lei no 313, de 30 de julho de 1948, e ainda
o Acordo sobre Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
1994 e o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, anexados ao Acordo
Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC), parte integrante da Ata
Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais
Multilaterais do Gatt, assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994, serão aplicados mediante a cobrança de importância,
em moeda corrente do País, que corresponderá a percentual da margem de dumping ou
do montante de subsídios, apurados em processo administrativo, nos termos dos
mencionados Acordos, das decisões PC/13, PC/14, PC/15 e PC/16 do Comitê
Preparatório e das partes contratantes do Gatt, datadas de 13 de dezembro de 1994, e
desta lei, suficientes para sanar dano ou ameaça de dano à indústria doméstica.
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão
cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária
relativas à importação dos produtos afetados.
Portanto, desde já lide não remanesce quanto à licitude da cobrança desse
"adicional na importação", sem adentrarmos em sua natureza jurídica. Como relatado, a
discussão trazida a nosso conhecimento cinge-se à aplicação da multa de ofício.
Quanto à aplicação da multa de ofício, as esparsas decisões desta Colenda Turma
assentam claramente que até a edição da MP 135/2003, não haveria matriz legal para cobrança
da multa com estribo no art. 44 da Lei 9.430/96. Nesse sentido trago à colação o aresto 9303-
01.174, de 29/09/2010, que, à unanimidade, em relação ao mesmo sujeito passivo, consignou que
antes da edição daquela MP, posteriormente convertida na Lei 10.833/2003, seria descabida a
cobrança de acréscimos legais.
Com efeito, resta assente que a exigência de multa e juros moratórios somente
veio a fazer parte do ordenamento jurídico concernente à legislação antidumping a partir de
30/10/2003, data em que foi publicada a Medida Provisória no 135/2003, que em seu art. 63
dispôs, verbis:
“Art. 63. Os arts. 7o e 8o da Lei n o 9.019, de 30 de março de 1995, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art 7o
...
Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.554 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.000187/2006-38

§ 2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação.
§ 3o A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos compensatórios na
data prevista no § 2o acarretará, sobre o valor não recolhido:
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro:
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos
por cento), por dia de atraso, a partir do 1o (primeiro) dia subseqüente ao do registro da
declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitada a 20%
(vinte por cento); e
b) a incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do
1o (primeiro) dia do mês subseqüente ao do registro da declaração de importação até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento;
II - no caso de exigência de ofício, de multa de setenta e cinco por cento e dos juros
de mora previstos na alínea "b" do inciso I deste parágrafo.
Assim, considerando que as declarações de importação foram registradas
anteriormente a 30/10/2003, entendo que não poderia ter havido cobrança de multa de ofício com
fundamento no art. 44 da Lei 9.430.
Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial fazendário.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital